Tribunal: TJDFT
Processo: 0735532-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. DANO MORAL. MORADIA IRREGULAR. CORTE ARBITRÁRIO. SERVIÇOS ESSENCIAIS. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o desligamento dos serviços de água e luz pelo Réu, durante período em que a Autora ocupava o imóvel, ainda que de forma irregular, é apto a ensejar a condenação em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
4. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: O corte arbitrário de serviços essenciais à moradia, ainda que oriunda de ocupação irregular, traduz ofensa aos direitos inerentes à personalidade, hábeis a justificar a compensação por dano moral. Pois, é evidente a angústia e o desrespeito aos direitos básicos de saúde e moradia da Autora, que ficou em situação precária, havendo afronta à sua dignidade humana.